Tribunal: STF
Processo: ARE 744441
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.